Tribunal: TJMT
Processo: 0004714-66.2016.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004714-66.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO (APELANTE), RODRIGO ALBERTO WOICOLESCO - CPF: 010.036.629-51 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 1º, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP –
INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APTAS A DEMONSTRAR O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA –
MODUS OPERANDI
ADOTADO PELO AGENTE – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO – PROVA DOCUMENTAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
A ATESTAREM QUE A PRÁTICA DELITIVA SE DEU NO INÍCIO DA MADRUGADA
– NATURAL DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA –

PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Inviável o pleito absolutório quando se verificar que
as provas produzidas, especialmente o testemunho do ofendido, as circunstâncias do fato e a versão inverossímil do acusado, descrevem com coesão o
modus operandi
da ação delitiva e denotam a prática do furto tentado pelo recorrente.

2.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se que
“para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018)”
(STJ. Sexta Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Crisley Quirino Nascimento
buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime versado no artigo 155, § 1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, almeja a Defesa a formulação de um decreto absolutório ante a ausência de
animus furandi
, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP. Em
viés subsidiário, requer o redimensionamento da pena mediante o
afastamento da majorante de repouso noturno.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Crisley Quirino Nascimento
foi condenado à pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime versado no artigo 155, § 1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo consta da denúncia,
“(...) em 11 de julho de 2016, por volta das 00 horas e 30 minutos, na Rua Daniel Clemente, s/n, Distrito Industrial Vetorrazzo, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado Crisley Quirino Nascimento tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, consistentes em objetos que estavam no interior do caminhão, Volvo-FH, Placa BEO-2233, pertencentes a vítima Rodrigo Alberto Woicolesco, fato que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade (...)”
(id. 59337485,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) no dia suso declinado, Crisley Quirino Nascimento tentou arrombar a porta do caminhão acima descrito, objetivando subtrair os objetos que lá estavam, não consumando seu intento porque a vítima em companhia de um particular conseguiram detê-lo. Insta registrar que Rodrigo Alberto Woicolesco comunicou o fato aos policiais militares que compareceram ao local e procederam a prisão em flagrante do increpado, conduzindo-o à autoridade policial (...)”
(id. 59337485,
sic
).

Inconformada, almeja a Defesa a formulação de um decreto absolutório ante a ausência de
animus furandi
, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP. Em
viés subsidiário, requer o redimensionamento da pena mediante o
afastamento da majorante de repouso noturno.

Sem razão, contudo.

Em análise, tem-se que a materialidade delitiva ressai inequívoca a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 59337461, p. 02), do boletim de ocorrência (id. 59337461, p. 03-04), bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No que se refere com a autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva perpetrada pelo apelante
.

Na etapa
policial, o acusado
Crisley
exercitou o seu direito constitucional ao silêncio (id. 59337462, pp. 03-04).

Em juízo, cingiu a consignar que, em razão de estar fortemente embriagado naquela ocasião, apenas se recorda que parou próximo ao veículo para urinar, vindo possivelmente a segurar na maçaneta do caminhão, oportunidade em que, tão logo, recebeu um golpe em seu pescoço e foi indevidamente acusado da prática criminosa, uma vez que não detinha qualquer intenção delitiva, além de que o automóvel não apresentava sinais de arrombamento (mídia constante do id. 59337495).

Na fase inquisitiva, o ofendido
Rodrigo Alberto Woicolesco
relatou que
“(...) próximo da meia noite, o suspeito Crisley Quirino Nascimento foi detido pelo declarante e um vigia que passava pelo local, enquanto o acusado tentava arrombar a cabine de sua carreta, de placa BEO-2233, que estava estacionada em frente a portaria do condomínio; que chamaram a polícia a quem entregaram o autor do crime; (...) afirma que não houve nenhum arrombamento ou dano no veículo, mas o suspeito só não praticou o furto porque foi impedido, inclusive tinha consigo uma mangueira que possivelmente usaria para furtar o combustível; que não conhece e nunca tinha visto o Crisley (...)”
(id. 59337462, p. 06,
sic
).

Judicialmente, a vítima contextualizou que
“(...) estacionava o caminhão na frente de casa né, lá em Rondonópolis né (...) eu estava em casa assistindo e como a gente sempre deixa a porta, eu estava em casa, não estava chaveado, o porteiro do condomínio foi lá me avisar e quando eu cheguei lá o cara estava tentando estourar o vidro do caminhão para entrar para dentro, daí nós pegamos ele no caso lá e daí acionamos a polícia (...) era a noite (...) ele não conseguiu romper (o vidro) ele estava com a garrafa (fazendo movimentos de batidas) (se teve prejuízos) não, naquele momento não (se pegou o réu em flagrante) isso, isso (...)”
(mídia constante do id. 59337495,
sic
).

Reiterando o quanto deduzido na fase pré-processual (id. 59337461, p. 05), a testemunha PM
José Pereira da Silva Neto
asseriu em juízo que
“(...) o pessoal ligou lá no 190, dizendo que estava com um cidadão detido por tentativa de furto, que esse cidadão estava tentando arrombar a porta de uma carreta para cometer furto e que eles estavam lá com ele detido, nós deslocamos lá até o endereço passado para a solicitação e encaminhamos ele para a 1ª DPI e fizemos a entrega dele (...) (as testemunhas disseram que flagraram o acusado) tentando arrombar a porta da carreta para cometer o furto (se ficou algum dano na porta) não que eles relatassem (se havia algum instrumento utilizado pelo réu no momento do arrombamento) não, eles não relataram (...) ele tentou abrir (a porta) mas não chegou a abrir (questionado sobre quem teria relatado que o réu buscava furtar o bem móvel) as testemunhas que foram arroladas no BO né, não sei se uma ou duas, e a própria vítima que estava no local”
(mídia constante do id. 59337495,
sic
).

Ora, tem-se que as provas produzidas, especialmente o testemunho do ofendido, as circunstâncias do fato e a versão inverossímil do acusado, descrevem com coesão o
modus operandi
da ação delitiva e denotam a prática do furto tentado pelo recorrente.

A despeito da negativa do
animus furandi
, vê-se que o fato retratado dá conta que o réu apenas não concluiu o seu intento por ter sido prontamente interceptado pela própria vítima.

Importa consignar, no ponto, que em delitos desse jaez, amiúde praticados na clandestinidade, as declarações da vítima assumem especial relevância, mormente quando se mostram harmônicas e em sintonia com os elementos de cognição coligidos aos autos, como se verifica na hipótese.

De rigor, pois, a manutenção do decreto condenatório nos moldes em que proferido.

Por seu turno, também não prospera o pedido atinente ao
afastamento da majorante inserta no art. 155, § 1º (repouso noturno), do Código Penal.

Em análise, a teor do quanto registrado no
boletim de ocorrência (id. 59337461, p. 03-04) e nas declarações do ofendido em ambas as etapas procedimentais (ids. 59337462, p. 06, e 59337495), tem-se que o delito foi cometido por volta das 00h30min, início da madrugada,
período de maior vulnerabilidade das residências, veículos e estabelecimentos comerciais, visto que o fluxo nas ruas diminui, bem como as vítimas ausentam-se ou encontram-se em repouso.

A propósito, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que
“para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018)”
(STJ. Sexta Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Assim, à luz dos elementos coligidos, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021